Tribunal: TJBA
Processo: 8003401-45.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003401-45.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NICELIA BARBOSA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. DESMEMBRAMENTO. POSSIBILIDADE. ERRO NA DECISÃO RECORRIDA AO CUMULAR PRETENSÕES DISTINTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. UMA ANUALIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003401-45.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante NICELIA BARBOSA DOS SANTOS SILVA e como agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator